Tribunal: TJDFT
Processo: 0816549-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REFIS-DF. NÃO PAGAMENTO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso questiona a sua exclusão automática do Refis, uma vez que já havia efetuado o regular pagamento de quase metade do montante devido, sendo que o saldo pendente era de, aproximadamente, R$11.500,00, mas que diante da exclusão o valor da dívida foi majorado para mais de R$ 30.000,00. Aponta que a exclusão automática e sem notificação prévia afronta a tese 668 de repercussão geral, enquanto a sentença deixou de aplicar aquela tese vinculante mediante compreensão equivocada do seu teor, deixando de observar a inconstitucionalidade face a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Assinala que a exclusão é desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da vedação ao excesso, da boa-fé objetiva, da confiança legítima e do enriquecimento sem causa.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade da exclusão da parte autora do Refis em razão da ausência de notificação prévia quanto à falta de pagamento.
III. Razões de decidir
4. A parte relatou ter aderido ao Refis-DF 2021 no ano de 2022 e que efetuou o adequado pagamento mensal de 20 parcelas (do total de 42) até novembro de 2023. Contudo, aponta que naquele mês aderiu a outro Refis (Refis-DF 2023), de modo que deixou de efetuar o pagamento das parcelas Refis-DF 2021 por acreditar que o novo parcelamento englobava o acordo anterior. Todavia, posteriormente descobriu que os parcelamentos tratavam de débitos distintos e que foi excluído do acordo referente ao Refis-DF 2021 por falta de pagamento, sem prévia notificação. Assim, pleiteou a nulidade da sua exclusão, com o restabelecimento daquele parcelamento.
5. A tese 668 de repercussão geral mencionada pela parte recorrente estabelece que “É inconstitucional o art. 1o da Resolução CG/REFIS no 20/2001, no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante do REFIS, prévia ao ato de exclusão”. Contudo, aquela tese apreciou o REFIS para regularizar os créditos da União, instituído pela Lei no 9.964/2000, enquanto a parte autora questiona o parcelamento efetuado pelo REFIS-DF (para regularizar os créditos do Distrito Federal), com amparo na Lei Complementar no 976/2020. Ocorre que naquela Lei no 9.964/2000 o artigo 5o II estabelece a exclusão do REFIS-União face a inadimplência por três meses consecutivos ou seis meses alternados, enquanto que o §2o daquele artigo estabelece que a exclusão produzirá efeitos no mês subsequente àquele em que cientificado o contribuinte. O STF, ao apreciar alteração efetuada pela Resolução CG/REFIS no 20/2001 concluiu pela inconstitucionalidade da notificação da pessoa jurídica optante do REFIS sem prévia notificação.
6. Por outro lado, no âmbito distrital, a Lei Complementar no 976/2020 dispõe no seu artigo 7o que “O devedor é excluído do parcelamento a que se refere esta Lei Complementar na hipótese de: (...) II – falta de pagamento de 6 parcelas sucessivas ou intercaladas em um período de 4 anos. (...) § 2o A exclusão do devedor do parcelamento independe de notificação prévia e dá-se automaticamente com a ocorrência de uma das hipóteses descritas neste artigo”. O Decreto Distrital no 41.463/2020 ao regulamentar aquela lei, reafirmou no seu artigo 6o o disposto na Lei Complementar Distrital acerca da exclusão sem prévia notificação. Constata-se, portanto, o distinguish entre a tese do STF e a situação em apreço, visto que o Refis-DF decorre de norma distinta, que possui expressa previsão acerca da desnecessidade de notificação do contribuinte para a automática exclusão do programa pela falta de pagamento de 6 parcelas.

7. Não obstante a tese de violação aos diversos princípios elencados, reitera-se que a exclusão foi decorrente de descumprimento dos termos da lei referente à regularização fiscal (REFIS-DF). O contribuinte anuiu com as condições legais estabelecidas para o parcelamento, não existindo nulidade por descumprir a exigência quanto à continuidade do pagamento, ciente das consequências do inadimplemento de seis parcelas. Assim, constata-se a regularidade do ato de exclusão do Refis.
8. No mesmo sentido: Acórdão 2053112, 0718359-91.2024.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025; e Acórdão 1931838, 0717561-04.2022.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar no 976/2020, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053112, 0718359-91.2024.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025; TJDFT, Acórdão 1931838, 0717561-04.2022.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024.